Tribunal: STF
Processo: RE 91603
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-01
Data de publicação: 1980-06-01

Ementa:
Competência. Pensionistas da FEPASA que pleiteiam a incorporação a seus provimentos dos adicionais por tempo de serviço. Litígio decorrente de relação estatuária de serviço público. Incompetência da Justiça do Trabalho. Recurso extraordinário conhecido e provido.